Tribunal: TJMT
Processo: 1024044-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024044-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ - CPF: 971.324.112-68 (AGRAVANTE), RUAN PEDRO CUNHA BESSA - CPF: 023.177.522-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), THAIANE MAIA LOPES - CPF: 043.871.992-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FONSECA PAIXAO - CPF: 025.889.562-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOUBERT SANTOS COSTA - CPF: 017.975.672-92 (ADVOGADO), MICHEL PONTES BESSA - CPF: 021.078.002-94 (ADVOGADO), SAIMON SANTOS DA SILVA - CPF: 003.372.102-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – TRANSFERÊNCIA DE COMARCA SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DO JUÍZO DE DESTINO – INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA CORRETAMENTE REGISTRADA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO IRREGULAR – REQUISITO DA PROGRESSÃO NÃO PREENCHIDO – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DA EXECUÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSULTA AO JUÍZO DE DESTINO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (
V. G.
AGRG NO CC No 189.921/SC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento das condições impostas para o regime semiaberto é de natureza cumulativa, não sendo suficiente o mero uso de tornozeleira eletrônica para caracterizar o regular cumprimento da pena, especialmente quando há determinação expressa de comparecimento mensal em juízo.

A transferência da execução penal para outra comarca depende de prévia anuência do juízo de destino, sendo inaceitável a transferência compulsória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A mudança de endereço para outra comarca antes da anuência do juízo de destino configura descumprimento das condições territoriais impostas, impossibilitando materialmente o cumprimento das demais obrigações.

A interrupção do cumprimento da pena é medida que se impõe quando o reeducando deixa de cumprir as condições estabelecidas para o regime semiaberto, não preenchendo, consequentemente, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Bruno Henrique Moreira Pariz
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do executivo de pena no 2000523-34.2021.8.11.0042, que indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto (Id. 301028361, p. 43/44).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, ausência de descumprimento das condições impostas pelo regime semiaberto, manifestação regular em juízo através de petições, cumprimento efetivo da pena mediante monitoramento eletrônico por aproximadamente 01 (um) ano e 11 (onze) meses e o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime aberto (Id. 301028361, p. 45/50).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravante não cumpriu as condições impostas para o regime semiaberto, especialmente o comparecimento mensal em juízo (Id. 301028361, p. 53/55).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão agravada em todos os seus termos (Id. 301028361, p. 56/57).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 304818397), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial: Recurso de Agravo em Execução Penal – Executivo de pena – Insurgência defensiva
– Pretendida reforma da decisão que indeferiu progressão para regime aberto –
IMPOSSIBILIDADE
– Descumprimento das condições do regime semiaberto – Ausência de comparecimento mensal obrigatório – Transferência irregular sem anuência expressa prévia – Interrupção injustificada do cumprimento da pena – Jurisprudência consolidada do STJ sobre transferência do juízo de execução penal –
Parecer pelo DESPROVIMENTO do Agravo em Execução Penal
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Bruno Henrique Moreira Pariz
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do executivo de pena no 2000523-34.2021.8.11.0042, que indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas).

Em 03/07/2023, o agravante obteve progressão para o regime semiaberto, mediante o cumprimento de diversas condições judiciais, dentre elas: a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio; b) recolher-se em domicílio entre o período noturno; c) comparecer ao CAPS; d) efetuar trabalho externo lícito; e) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização do juízo; além de outras condições, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica (Id. 301028359, p. 48/51).

Após a progressão, o agravante não compareceu mensalmente em juízo, conforme determinado, e mudou-se para a Comarca de Porto Velho/RO, sem a prévia anuência do juízo de destino, tendo sido registrada interrupção do cumprimento da pena desde 05/07/2023.

Em 29/04/2025, a defesa requereu a progressão para o regime aberto (Id. 301028361, p. 36).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (Mov. 173.1), argumentando que o agravante não preencheu o requisito objetivo para progressão, uma vez que houve interrupção do cumprimento da pena desde 05/07/2023.

O Juízo a quo indeferiu o pedido de progressão, fundamentando que o agravante não atingiu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, em razão do descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto, notadamente a ausência de comparecimento mensal em juízo (Id. 301028361, p. 41/42).

O cerne da questão consiste em verificar se o agravante faz jus à progressão para o regime aberto, considerando a alegação de que teria cumprido regularmente as condições impostas para o regime semiaberto.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, em 03/07/2023, o agravante obteve progressão para o regime semiaberto, mediante o cumprimento de diversas condições judiciais, dentre elas: a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio; b) recolher-se em domicílio entre o período noturno; c) comparecer ao CAPS; d) efetuar trabalho externo lícito; e) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização do juízo; além de outras condições, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça, o cumprimento das condições impostas para o regime semiaberto é de natureza cumulativa, não sendo suficiente o mero uso de tornozeleira eletrônica para caracterizar o regular cumprimento da pena.

No caso em análise, verifica-se que o agravante não compareceu mensalmente em juízo, conforme determinado na decisão que concedeu a progressão para o regime semiaberto. Esse fato não foi impugnado pela defesa, que se limitou a mencionar as petições juntadas aos autos, que informavam a mudança de domicílio do agravante para a Comarca de Porto Velho/RO.

Ademais, consta dos autos que o agravante se mudou para a Comarca de Porto Velho/RO sem a prévia anuência do juízo de destino, o que configura descumprimento das condições territoriais impostas, impossibilitando materialmente o cumprimento das demais obrigações.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, embora a decisão que concedeu a progressão para o regime semiaberto tenha previsto a possibilidade de transferência automática do processo executivo de pena para a comarca de destino, caso o recuperando manifestasse interesse em residir em outra comarca (Id. 301028359, p. 48/51), tal disposição não se coaduna com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que exige a prévia anuência do juízo de destino para a transferência da execução penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
"a transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral: é necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local"
(AgRg no CC n. 189.921/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 21/9/2022).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou no sentido de que
"a transferência da execução penal para outra unidade da federação exige a anuência expressa da autoridade judiciária, em respeito à gestão do sistema penitenciário local"
(N.U 1005488-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

No caso em análise, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Velho/RO não anuiu à transferência do agravante, tendo devolvido os autos à Comarca de Água Boa/MT, sob o fundamento de que é
“inaceitável a transferência compulsória da execução criminal sem que tenha sido feita prévia consulta ao Juízo de destino e também não é o caso de obrigá-lo a fiscalizar o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto mediante uso de monitoramento eletrônico, se carente de tal aparato"
(Id. 301028361, p. 9/10).

Portanto, a mudança de endereço do agravante para a Comarca de Porto Velho/RO, antes da anuência do juízo de destino, configura descumprimento das condições territoriais impostas, impossibilitando materialmente o cumprimento das demais obrigações.

Além disso, consta dos autos que o monitoramento eletrônico do agravante apresentou irregularidades, tendo sido desativado em 07/09/2023, em razão de diversas notificações de violação decorrentes da não detecção do calor corporal do monitorado, sendo possível que o equipamento estivesse "fora do corpo" (Id. 301028361, p. 12/13).

Embora o equipamento tenha sido reativado em 22/09/2023 (Id. 301028361, p. 25), tal fato não afasta o descumprimento das demais condições impostas para o regime semiaberto, notadamente o comparecimento mensal em juízo.

Diante desse cenário, a interrupção do cumprimento da pena desde 05/07/2023 é medida que se impõe, uma vez que o agravante deixou de cumprir as condições estabelecidas para o regime semiaberto, não preenchendo, consequentemente, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto.

Nesse sentido, a decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial e com as disposições legais aplicáveis ao caso, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso de agravo em execução penal interposto por
Bruno Henrique Moreira Pariz
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025